Tribunal: TJDFT
Processo: 0709901-68.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. RECONHECIMENTO DE TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de constrangimento ilegal (artigo 146, “caput”, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar, contra sua ex-companheira.
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) o afastamento ou redução da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria, a materialidade e o dolo do apelante na prática do crime de constrangimento ilegal (artigo 146, “caput”, do Código Penal).
4. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância para a condenação.
5. Demonstrado que a prática delitiva não se consumou por circunstância alheia à vontade do réu, impõe-se a desclassificação do crime constrangimento ilegal (artigo 146, “caput”, do Código Penal) consumado para a modalidade tentada (artigo 14, inciso II, do Código Penal).
6. A eleição da fração de diminuição da tentativa delitiva está atrelada ao “iter criminis” percorrido pelo réu. Comprovado que a consumação delitiva quase foi alcançada pelo réu, somente não consumando a prática delitiva porque a vítima recusou-se a estabelecer contato, é de rigor a fração redutora da tentativa delitiva no mínimo legal, qual seja: 1/3 (um terço).
7. O artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, ademais, neste âmbito, o “quantum” arbitrado se encontra proporcional e razoável, frente à gravidade do delito e as condições financeiras do réu.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.